Tribunal: STF
Processo: RE 1597626
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM "OPÇÃO". ART. 2º DA LEI N. 8.911/1994. ART. 193 DA LEI N. 8.112/90. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 40 § 2º, DA CF/88 (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98). VIOLAÇÃO. SERVIDOR QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. PROVENTOS QUE SUPERAM A REMUNERAÇÃO A QUE FAZIA JUS O SERVIDOR QUANDO NA ATIVA. ATO CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. CONTROLE EXTERNO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. NOVO ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À INTERPRETAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. ATO COMPLEXO. COMPLETUDE DO ATO ATINGIDA ANTES DOS 5 (CINCO) ANOS DO ATO DE CONCESSÃO. VANTAGEM PAGA APENAS APÓS A INATIVAÇÃO (2017). INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AFRONTA, INEXISTÊNCIA. "QUINTOS". EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS ENTRE 8/4/1998 E 4/9/2001. ART. 62-A DA LEI N. 8.112/90. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. RE 638.115/CE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXCLUSÃO IMEDIATA DOS "QUINTOS". IMPOSSIBILIDADE. ABSORÇÃO POR REAJUSTES FUTUROS. CABIMENTO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.” (Apelação Cível nº 0808078-11.2020.4.05.8200,  Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 06.07.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, § 2º, e 71, III, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a aposentadoria é ato complexo e que o registro pelo TCU é o momento de aferição da legalidade, não havendo direito adquirido a proventos superiores à remuneração do cargo efetivo ou a parcelas incorporadas sem amparo legal.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia central reside na possibilidade de supressão imediata de parcelas de “quintos/décimos” incorporadas por força de decisão administrativa ou judicial sem trânsito em julgado, após a análise de legalidade do ato de aposentadoria pelo TCU.
Esta Suprema Corte, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 638.115 (Tema 395/RG), fixou tese jurídica com modulação de efeitos para resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos servidores. Assim, os servidores que recebem quintos com base em decisão administrativa ou decisão judicial sem trânsito em julgado não deverão ter a parcela imediatamente suprimida, mas sim paga sob a forma de VPNI, a ser absorvida por reajustes futuros. Veja-se:

“O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos até a presente data por força de decisão judicial sem trânsito em julgado ou decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros.”

No caso concreto, o acórdão recorrido consignou que o servidor já percebia a referida vantagem e que a decisão do TCU determinou sua exclusão imediata, em franco descompasso com a modulação citada. Ao decidir pela manutenção da verba até sua absorção integral por reajustes futuros, o Tribunal de origem não apenas respeitou a autoridade das decisões deste STF, como também conferiu a correta aplicação do princípio da segurança jurídica.
Recentemente, ao decidir o RE 1.563.304, este Relator reafirmou que a decisão judicial ou administrativa incompatível com a Constituição deve ser harmonizada com a modulação de efeitos do RE 638.115-ED-ED. A pretensão da União de excluir prontamente a parcela esbarra diretamente nesse comando vinculante.
Quanto à alegada ofensa ao art. 40, § 2º, da CF, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a modulação de efeitos atua como mecanismo de transição para o regime constitucional hígido, mitigando o impacto financeiro imediato sobre verbas de natureza alimentar pagas de boa-fé.
Portanto, estando o acórdão recorrido, no ponto, em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante desta Corte, a insurgência da União não prospera.
Ademais, para dissentir do entendimento firmado pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 395 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ A INTEGRAL ABSORÇÃO POR OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a despeito de julgar inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, modulou os efeitos da decisão e assegurou o pagamento de parcelas recebidas em virtude de decisões administrativas até sua absorção integral por reajustes futuros concedidos aos servidores. V - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1455463 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 15-05-2024)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO. INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1362260 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-04-2022)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DOS FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos legais para a incorporação dos quintos demandaria a análise de legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. As teses levantadas pelo agravante que não fazem parte das razões do recurso extraordinário e que não foram discutidas pelo Tribunal de origem, sendo suscitadas somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovações insuscetíveis de apreciação neste momento processual. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 410823 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05-05-2014)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente